Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Execução penal. Tráfico de drogas. Desclassificação para uso. Tese em repercussão geral – tema 506. Aplicação retroativa. Impossibilidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal, com base na tese de repercussão geral.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se possível aplicar retroativamente a tese firmada pelo c. STF (tema 506) para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal.
III. Razões de decidir
3. Precedentes de jurisprudência, ainda que qualificados, a exemplo das teses de repercussão geral e recursos repetitivos, não têm natureza de lei formal. Não retroagem para favorecer o condenado.
4. O e. STJ decidiu que não se admite, por meio de revisão criminal, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento em alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que firmado em julgamento de recursos repetitivos - precedente qualificado (AgRg no HC n. 779.647/SC, julgado em 6.12.22).
5. A tese 506 do c. STF - que deixou de considerar infração penal a posse ou depósito de maconha, nos termos que definiu -, firmada após o trânsito em julgado da condenação, não é hábil para desconstituir a coisa julgada com fundamento em posterior mudança de entendimento jurisprudencial, seja em revisão criminal, seja em execução penal.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
___
Dispositivo relevante citado: art. 66, I, da LEP.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, tema 506; HC 153805 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018. STJ, AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022.